Tribunal: TJMT
Processo: 0002851-08.2019.8.11.0020
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002851-08.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA MARTINS FERREIRA - CPF: 016.501.491-15 (APELADO), NELSON OLIVEIRA BATISTA - CPF: 458.393.101-82 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA FERREIRA - CPF: 018.451.131-36 (ADVOGADO), MARIA ZIBIA MARTINS FERREIRA - CPF: 796.936.951-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO CRUZ MARTINS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA AUXILIADORA FERREIRA SILVA - CPF: 352.905.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA MARTINS FERREIRA (APELADO), MARIA ZIBIA MARTINS FERREIRA - CPF: 796.936.951-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002851-08.2019.8.11.0020

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE IMÓVEL ADJUDICADO ANTERIORMENTE EM FORMAL DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL OBJETO DA POSTERIOR CONSTRIÇÃO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO EMBARGADO – CONDENAÇÃO EM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (SÚMULA Nº 303 DO STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em sede de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários de sucumbência.

No caso, com base no princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à embargante, que deixou de averbar o formal de partilha no registro do imóvel no órgão competente e, portanto, deu ensejo à oposição dos embargos de terceiro.

O banco embargado não opôs resistência à pretensão deduzida na inicial logo, nem por esse motivo, teria atraído para si a aplicação do princípio da causalidade a nortear a distribuição da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002851-08.2019.8.11.0020

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA MARTINS FERREIRA

Proc. Origem: 0002851-08.2019.8.11.0020

Comarca de Alto Araguaia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo requerido
BANCO DO BRASIL S.A..

AÇÃO
:

Embargos de Terceiro (Proc. nº. 0002851-08.2019.8.11.0020), proposta pelo
ESPÓLIO DE MARIA MARTINS FERREIRA
,

em face de

BANCO DO BRASIL S.A
..

SENTENÇA

(
ID 160958868)
: homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, confirmou a tutela de urgência concedida e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código Processo Civil. Condenou o embargado ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez) por cento do valor da causa.

APELO
(ID 131577547):
BANCO DO BRASIL S.A.
defende a carência de ação, pela falta de interesse de agir, ao argumento de não ser caso de arbitramento de honorários, máxime por ter ficado estipulado no contrato de prestação de serviços apenas o recebimento da verba de sucumbência, bem como o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. No mérito, defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que os honorários advocatícios são devidos apenas ao final da demanda (verbas sucumbenciais), tal como pactuado no contrato, ou seja, por ocasião do recebimento dos créditos pelo banco naquela demanda patrocinada pelo ora autor, razão pela qual deve esta ação ser julgada improcedente. Sustenta a licitude da rescisão contratual e da extinção do mandato. Pugna pelo provimento do apelo e em pedido alternativo, defende a redução do valor do arbitramento.

CONTRARRAZÕES
(ID. 160958875): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002851-08.2019.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo requerido
BANCO DO BRASIL S.A..,
de sentença que nos

Embargos de Terceiro (Proc. nº. 0002851-08.2019.8.11.0020), propostos pelo
ESPÓLIO DE MARIA MARTINS FERREIRA
,

homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, confirmou a tutela de urgência concedida e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código Processo Civil. Condenou o embargado ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez) por cento do valor da causa.

Em cumprimento de sentença referente à dívida de OSVALDO CRUZ MARTINS FERREIRA, o Banco do Brasil requereu a penhora do imóvel registrado com na Matrícula n.º 285 do Cartório de Registro de Imóveis de Mineiros – GO.

A embargante opôs os embargos com a alegação de que o imóvel é de sua propriedade, conforme formal de partilha datado de 09.10.1995, portanto antes da penhora realizada em 10.01.2006.

O exequente/embargado reconheceu a validade do formal de partilha e desistiu da penhora, o que fez com que a sentença homologasse o reconhecimento da procedência do pedido e extinguisse o feito e condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez) por cento do valor da causa.

O cerne da apelação é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao ônus de sucumbência
.

O espólio-autor, ora apelado, comprovou ter adquirido o imóvel por adjudicação, da parte dos bens deixados pelo falecimento de Nirce de Carvalho Ferreira, conforme sentença proferida em 26.05.1998 (ID 160958856 - Pág. 37).

No entanto, o formal de partilha somente foi averbado na escritura do imóvel até 01.04.2014, enquanto a penhora foi realizada em
10.01.2006
. (ID 160958856 - Pág. 31)

De fato, a penhora do imóvel não pode ser mantida, porquanto o bem não pertence ao executado, o que levou ao reconhecimento também por parte do exequente/embargado da procedência do pedido.

No entanto, em que pese ter, de certa forma, se saído vencedor o espólio embargante, não se pode atribuir ao embargado a causa da propositura dos embargos, porque este não tinha conhecimento de que o imóvel não pertencia ao executado, uma vez que a averbação do formal de partilha só foi feita anos depois.

Desse modo, foi a atitude desidiosa do embargante em promover a averbação do seu direito no documento público, que tem exatamente a finalidade de dar a conhecer a terceiros a realidade dos fatos, que permitiu que o banco embargado requeresse a penhora de bem, ainda registrado em nome do executado.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PENHORA DE IMÓVEL QUALIFICADO COMO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA PARTE EMBARGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 303 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2.
Consoante a Súmula nº 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.

3. No caso dos autos, porém, o Tribunal estadual não esclareceu se constava, na matrícula do imóvel,
a averbação de que se tratava de bem de família, circunstância que, segundo alegado, poderia ter evitado a constrição do bem e, por conseguinte, o ajuizamento dos competentes embargos de terceiro
.

4. Incide, por isso, a Súmula nº 7 do STJ.

5.Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.563.837/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

A Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em sede de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários de sucumbência.

Portanto, diante do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos aquele que deu ensejo à oposição dos embargos de terceiro, que neste caso, ocorreu em razão da desídia da embargante em não registrar o formal de partilha do imóvel no órgão competente
.

Importante destacar ainda que o banco embargado não opôs resistência à pretensão deduzida na inicial, logo, nem por esse motivo teria atraído para si a aplicação do princípio da causalidade a nortear a distribuição da sucumbência.

Isso posto,
DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO, para reformar a sentença apenas na parte em que condenou o banco embargado a restituir o valor das custas ao autor e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez) por cento do valor da causa, para condenar o autor, com base no princípio da causalidade, a arcar com o ônus integral da sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023